Tribunal: TJES
Processo: 5035964-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035964-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: MARIA ALICE PEDROSA BUGALLO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5035964-29.2022.8.08.0024

RECTES.: BANCO DO BRASIL e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

RECDA.: MARIA ALICE PEDROSA BUGALLO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE SOFRIDO PELA REQUERENTE. SOLIDARIEDADE EXISTENTE ENTRE A ADMINISTRADORA E A BANDEIRA DO CARTÃO. CONFIGURADO DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerido BANCO DO BRASIL interpôs recurso inominado (ID. 6947346).

Verifica-se que o Recorrente/recorrido VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA interpôs recurso inominado (ID. 6947349).

Verifica-se que a Requerente/recorrida MARIA ALICE PEDROSA BUGALLO apresentou contrarrazões (ID. 6947355).

Nota-se que os Requeridos e a Requerente estão assistidos de advogados desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos pelos requeridos/recorrentes (ID’s. 6947346 e 6947349), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6947344), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO as partes rés (BANCO DO BRASIL S/A e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA), solidariamente, a pagarem à parte autora (MARIA ALICE PEDROSA BUGALLO): a) o valor de R$ 20.000,00 (dez mil reais), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desconto na conta bancária, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.”

Trata-se de ação Reparatória de Danos Materiais e Danos Morais, sob argumento de que no dia 31/07/2022, aproximadamente as 4hrs da manhã, recebeu ligação de indivíduo que afirmou ter sequestrado sua filha e genro, requerendo resgate de R$50.000,00 (cinco mil reais) a ser transferido por Pix. Sob coação, informou que não possuía pix e entregaria o valor em espécie, passando seu endereço e procedeu com a entrega do dinheiro sendo obrigada a entregar seu cartão do Banco do Brasil. Tomou ciência de que sofrera golpe por volta das 7:30hrs, e notou que por volta das 6:26hrs, o suposto golpista teria realizado cinco compras, gerando custas de R$10.000,00 (dez mil reais), em menos de três minutos.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu parcialmente aos pedidos da exordial, e condenou, as rés, solidariamente, diante da falha na prestação de serviço nos casos de movimentações indevidas em conta corrente, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), dobrado, a título de danos materiais, e reconheceu que a situação vivenciada pela autora trouxe grande insegurança e diversos transtornos, por isso, a título de danos morais, na quantia de R$3.000,00 (três mil reais).

O recorrente BANCO DO BRASIL pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que restou ausente responsabilidade pelas compras realizadas, não existindo ação ou omissão da ré que enseje qualquer condenação, haja vista não haver má-fé da instituição bancária quanto sua conduta no caso em tela. Declarando que o golpe sofrido pela autora, trata-se de conhecimento público e semelhante ao chamado “golpe do motoboy”, e que o banco utiliza alertas para informar e é divulgado aos clientes que “é de responsabilidade dos mesmos a guarda dos cartões e senhas, sendo de uso pessoal e intransferível.” E, verificou-se que a recorrente “foi vítima de engenharia social, sendo induzida por fraudadores, sob a alegação de suposta clonagem de cartão, a entregar os plásticos e respectiva senha à um suposto representante, que o recolheu em sua residência, não sendo observada qualquer falha ou ilegalidade nos procedimentos adotados pelo Banco do Brasil, uma vez que este providenciou o imediato bloqueio do cartão impedindo novas transações suspeitas.” Por fim, aponta para culpa exclusiva do consumidor em que cabe ao correntista tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso ao seu cartão e senha, pois são de uso exclusivo, sendo a senha pessoal, secreta e intransferível. Declara que a tecnologia utilizada pela ré possui mecanismos de controle que garantem que somente uma pessoa tenha a posse do cartão do banco com chip e tenha conhecimento da senha pode realizar transações. Esclareceu que adotou as medidas cabíveis para assegurar a licitude das operações, tomando precauções e cautelas exigíveis e demais procedimentos a fim de evitar a fraude. Diante da ausência de má-fé na conduta do banco apelado, deverá ser afastado a aplicação do art. 42 do CDC, bem como inexistência do alegado dano material. Ainda, pontua que a condenação em danos morais se mostra excessiva, indo de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo sua revisão.

O recorrente VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, pois “havendo a identificação do responsável pela cobrança (Banco), não é crível admitir a sujeição de pessoa estranha (Bandeira), ao ato supostamente lesivo, tão somente por constar o seu logotipo no cartão utilizado.” Restou comprovada a responsabilidade por fato de terceiro, que afasta, por completo qualquer dever de indenizar, bem como restituição de valores, reiterando que “Também se reitera que inexistiu ato ilícito por esta Recorrente, tampouco comprovação de nexo causal entre o ato e o dano reclamado, não sendo possível, portanto, a configuração da responsabilidade civil e a consequente configuração do dano moral indenizável.”

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2ª RÉ (VISA)

Preliminarmente,
afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva alegada
, pois, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Quanto às responsabilidades das rés, ora recorrentes, serão analisadas no mérito.

MÉRITO

Em apertada síntese, narra a autora que fora acordada por ligação às 4hrs da manhã, no dia 31/07/2022, quando um indivíduo exigiu resgate para libertar a sua filha e genro que teriam sido sequestrados. Foi exigido transferência de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) via Pix, porém a requerente informou que não tinha Pix, sendo exigido quantia que ela tivesse disponível em espécie. A autora, abalada e desesperada, conseguiu juntar R$500,00 (quinhentos reais) em espécie, e foi coagida a fornecer o endereço de sua residência, sob ameaça de matarem sua filha. O golpista enviou uma pessoa no endereço da vítima para o buscar o dinheiro e a autora foi novamente coagida e obrigada a entregar o cartão magnético do banco. Posteriormente a entrega do cartão e o dinheiro, o golpista ainda manteve a vítima sob ameaças ao telefone, enquanto realizava várias transações bancárias com o cartão do banco. Foram realizadas 5 compras utilizando o cartão em menos de 3 minutos, na mesma maquineta, entre 6:26hrs a 6:29hrs da manhã, totalizando R$10.000,00 (dez mil reais). A autora só percebeu tratar-se de golpe quando sua filha chegou em casa por volta das 7:30hrs. “Após o golpe, a Autora logo tratou de bloquear o cartão magnético, contestar as compras pelo aplicativo do banco, fazer o boletim de ocorrência e depois se dirigir ao banco para fazer a contestação e solicitar o bloqueio das compras não reconhecidas, porém o banco não atendeu sua solicitação e os pagamentos foram lançados em sua fatura”. Ressaltou que é cliente do Banco há mais de 20 anos e possui 76 anos de idade.

Pois bem.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

As sociedades titulares de bandeiras de cartão de crédito integram a cadeia de fornecimento e respondem de forma solidária com as administradoras de cartões de crédito perante o consumidor, cabe à administradora de cartões e a empresa titular da bandeira de cartão de crédito a verificação da idoneidade das transações. No mais,
ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço de crédito e, portanto, respondem solidariamente por vícios no serviço.

Ainda que a autora tenha sido vítima de um crime, considerando a atipicidade das transações, em valores superiores à média cotidiana, não vejo outra medida senão manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste, pois
as transações destoaram, em muito, do perfil.

Ressalta-se que, uma situação é o consumidor gastar mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), durante o decorrer do mês, outra é gastar mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em menos de 3 minutos com 5 compras (ID. 6947187 – pág. 4). Ora, a verificação da autenticidade das transferências pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de delito, o que demonstra elevada desídia da instituição financeira.

Nesse sentido, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da instituição recorrente, deveria ter averiguado as transações bancárias objetos dos autos, dado que atípicas, o que não fez.

Noutro sentido, destaca-se no tocante a aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro com base no referido artigo exige o engano injustificável ou, alternativamente, má-fé do fornecedor.

Com efeito, em análise detida das provas dos autos nota-se que a 1ª ré não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprovasse a regularidade dos valores cobrados na fatura, uma vez que outrora haviam sido contestados no mesmo dia em que foram realizados pelos golpistas, fugindo totalmente do perfil que a autora, cliente há 20 anos, demonstrava, ora, notadamente esses não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (art. 42, parágrafo único do CDC), considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transferências foram efetivamente realizadas pelo autor e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais em sua forma dobrada.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (grifos nossos)

No que tange ao dano moral, plenamente caracterizado, uma vez que a cobrança desproporcional dos valores, causou desequilíbrio econômico, repercutindo na esfera psicológica do autor, ainda, o pedido indenizatório por danos morais não restou unicamente lastreado no fato de que houve cobrança indevida dos valores, mas também em todos os transtornos que daí decorreram para que o autor buscasse a resolução do problema. Ainda, apesar das tentativas, o problema não foi solucionado na esfera administrativa. Acrescento que a incontroversa busca do autor por regularizar a situação a fim de suspender a cobrança indevida, problema gerado exclusivamente pelas requeridas, revela sua boa-fé e denota que empregou considerável tempo de sua vida para tentar solucionar o entrave.

No tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considero-o adequado aos transtornos causados à autora, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto, quantia que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

dos recursos inominados interpostos,
E LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença a quo.

CONDENO

os recorrentes BANCO DO BRASIL e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)